Tribunal: TJSP
Processo: 0029711-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029711-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
JOSE FERREIRA ALVES e Impetrante ELIAS VENANCIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029711-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas
Corpus
no
0029711-55.2020.8.26.0000
Presidente Prudente
Impetrante: Elias Venancio dos Santos
Paciente: Jose Ferreira Alves
42.760
1. Elias Venancio dos Santos impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Jose
Ferreira Alves, alegando sua submissão a constrangimento
ilegal decorrente de ato do Juiz da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente. Relata que o
paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime
semiaberto, contudo, na data de 13/03/2019, foi-lhe atribuída
suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Diante
disso, a autoridade impetrada sustou cautelarmente o regime
intermediário,
determinando
sua
transferência
ao
regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029711-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fechado. Assevera que, no âmbito criminal, o paciente já foi
absolvido da conduta a ele atribuída (processo de conhecimento
no 1505997-21.2019.8.26.0228). Sustenta, assim, que sofreu
uma injusta regressão de regime, restando configurado o
constrangimento ilegal contra sua liberdade de locomoção.
Requer
a
concessão
da
ordem,
determinando-se
o
restabelecimento do semiaberto ou, na ausência de vaga, a
concessão de regime aberto (ou prisão domiciliar). Requer,
ainda, que seja declarada a nulidade do procedimento disciplinar
administrativo, diante da absolvição do paciente na esfera penal
(fls. 02/08).
A liminar foi indeferida, conforme o despacho
de fls. 12.
Juntou-se aos autos ofício de informações
remetido pela autoridade apontada como coatora (fls. 16).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às
fls. 18/19, opinando pela denegação da ordem.
2. Extrai-se das informações prestadas pelo
Juiz da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade total de 37 (trinta e sete) anos, 08 (oito) meses e 27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029711-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(vinte e sete) dias de reclusão, com término de desconto previsto
para 15 de outubro de 2032.
Jose Ferreira Alves descontava sua sanção
no regime intermediário, porém, em razão da suposta prática de
falta grave, aos 16/04/2019, sustou-se cautelarmente os efeitos
de referido regime prisional, determinando sua transferência ao
regime fechado.
3. É caso de denegação da ordem.
Com efeito, o artigo 118, § 2o, da Lei de
Execução Penal determina que a regressão de regime, em caso
de prática de falta grave, é condicionada à prévia oitiva do
sentenciado, em obediência ao contraditório e à ampla defesa.
No
caso
em
julgamento,
contudo,
a
regressão do paciente ao regime fechado não se trata de
medida definitiva, mas de mera sustação cautelar dos efeitos
do regime semiaberto, providência cabível quando presentes
fundados indícios a respeito da prática de falta grave pelo preso
e que, inclusive, dispensa a conclusão do correspondente
procedimento administrativo disciplinar e a prévia oitiva do preso.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029711-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
E EXECUÇÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE.
OITIVA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. É válida a decisão que determina a
regressão cautelar do regime de cumprimento de pena pelo Juízo
das Execuções Criminais, que reconheceu a prática pelo
Apenado de falta disciplinar de natureza grave prevista no art.
50, inciso II, da Lei n.o 7.210/84, uma vez que empreendeu fuga,
revelando, segundo a decisão do Magistrado, a intenção de
frustar a execução da pena. 2. Esta Corte Superior possui
entendimento pacífico no sentido de que, praticada falta grave
pelo Condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do
regime prisional, com fundamento na comunicação dessa
infração ao Juízo, sem a oitiva prévia do Apenado, que somente
é exigida na regressão definitiva (precedentes). 3. Ordem de
habeas corpus denegada.” (STJ, HC 446.733/SE, Rel. Min.
LAURITA VAZ, Sexta Turma, j. 18/10/2018, grifado).
Das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora (fls. 16), verifica-se que o procedimento
disciplinar ainda não foi concluído. Além disso, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029711-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
notícia da impetração do presente Habeas Corpus, o Juízo das
Execuções Criminais “requisitou, com urgência, à Direção do
Presídio a remessa dos autos da sindicância que deu ensejo à
sustação cautelar do regime semiaberto” e asseverou que, com a
vinda do expediente, o “Juízo analisará se será caso de
restabelecimento do regime semiaberto ou de regressão ao
regime fechado”.
Assim, uma vez determinada a sustação
cautelar do regime semiaberto, deverá o paciente permanecer
provisoriamente no sistema mais gravoso até o deslinde do
procedimento administrativo disciplinar, sem que isso, contudo,
configure qualquer constrangimento ilegal.
4. Finalmente, embora o paciente, no bojo do
processo no 1505997-21.2019.8.26.0228, tenha sido absolvido da
imputação relativa ao crime de tráfico de drogas datado de
13/03/2019, depreende-se da leitura do acórdão, de relatoria do
Exmo. Desembargador Leme Garcia, que o fundamento de sua
absolvição foi a insuficiência do quadro probatório (art. 386,
VII, do CPP).
Nesse cenário, o resultado do processo
criminal não interfere no deslinde da sindicância, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029711-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
afasta os fundamentos da sustação cautelar do regime
semiaberto, pois a regra é a independência entre as searas
administrativa e criminal, que se excepciona apenas nos casos
em que a absolvição nesta última esfera se dá pela prova da
inexistência do fato (art. 386, inciso I, do CPP) ou pela negativa
de autoria (art. 386, IV, do CPP).
Sobre esse tema, já se posicionou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INDEPENDÊNCIA
DAS
ESFERAS
CRIMINAL
E
ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
FALTA
GRAVE.
DECISÃO
MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao
recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão
da ordem de ofício. 2. Diante da independência das esferas
criminal e administrativa, somente haverá repercussão no
processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão
for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029711-55.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta
grave. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos
fundamentos estão em conformidade com o entendimento do
STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 560.876/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUINTA TURMA, j. 06/10/2020, DJe 15/10/2020,
grifado).
Portanto, não há que se falar em nulidade no
PAD, devendo-se aguardar sua regular conclusão e apreciação
judicial da suposta falta grave.
5. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator